Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-08.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-08.2019.8.14.0144

APELANTE: JUVENAL BRITO GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 002685-08.2019.8.14.0144

AGRAVANTE
: JUVENAL BRITO GONÇALVES

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO– DECISÃO QUE JULGOU PREJUDIUCADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO- JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REFORMA INTEGRAL DA

SENTENÇA COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Apelação manejado pelo a agravante fora prejudicada, posto a reforma da sentença que declarou válido o contrato celebrado entre o agravante e o banco agravado.

2.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID 11987460 - Pág. 11), da disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

3.

O fato de ser a autora analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias

1.

Julgamento monocrático. Cabimento.

2.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 002685-08.2019.8.14.0144

AGRAVANTE: JUVENAL BRITO GONÇALVES

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

11991037
)
, interposto por
JUVENAL BRITO GONÇALVES
, inconformado com a Decisão Monocrática (ID
12146531)
, exarada por esta Relatora que julgou prejudicado o recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO PAN S. A.
ora agravado.

Aduz que não autorizou os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco agravado, uma vez que não celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira agravada.

Alega que a ilegalidade nos descontos realizados em sua conta bancárias configuram os danos materiais e morais a ser indenizados pelo agravado.

Conforme Certidão de ID
13356430, decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Além disso, observa-se que toda matéria foi devidamente tratada aquando do julgamento monocrático do recurso, de sorte que se firmou entendimento da legalidade do contrato firmado entre as partes, posto que
a instituição financeira comprovou a existência e a

regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/agravante da disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária (ID 11987460 - Pág. 11), bem como a autorização dos descontos na remuneração (ID 11987461 - Pág. 1-2), que fora subscrita por um dos filhos do autor, Senhor Jocivaldo da Silva Gonçalves (ID 1987461 - Pág. 3-4), o que afasta a alegação de não demonstração da licitude da contratação, observando que os últimos documentos foram acostados ainda na fase instrutória, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

Ademais, posto o entendimento firmado na decisão monocrática. Ora vergastada, o recurso de apelação manejado pelo agravante
estaria prejudicado, tendo em vista que a matéria recursal versava somente em relação a majoração dos honorários advocatícios não arbitrado em sentença, e como esta relatora deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco agravado, o recurso manejado pelo agravante fora julgado prejudicado.

Assim, a
instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio

jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA

PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE

FIRMA –
DEVIDOS – MORAL NÃO CONFIGURADO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor

provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde

com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de

empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os

descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos

contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de

reparação por dano moral.
Recurso provido. (TMAC:10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Assim, incumbe ao recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -

ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. É válida a contratação de

empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura de duas testemunhas, todas com documentos de identificação apresentados. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato, tampouco em indenização por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000220813901001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS.

Pode o juiz julgar a causa antecipadamente quando constarem dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento da lide. A pretensão à reparação de dano provocado à consumidor por falha de serviço bancário, rege-se pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto do mútuo na folha de benefício segurada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura a rogo de seu filho e assinatura de duas testemunhas, todas com documento de identificação apresentado. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato. (TJ-MG - AC: 10000211454376001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

(Grifo nosso)

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deu provimento ao recurso de Apelação manejado pelo banco, e julgou prejudicado o recurso de apelação manejado pelo autor
JUVENAL BRITO GONÇALVES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID
12146531
.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 09/05/2023